Tribunal: TJDFT
Processo: 0733072-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO EFETUADO MEDIANTE FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. CONTRARIEDADE À BOA-FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inversão do ônus da prova atribui ao fornecedor a obrigação de provar a inexistência de fraude no contrato supostamente firmado com o consumidor final.
2. Não há que falar em cerceamento de defesa quando o réu foi intimado a apresentar documento requerido pelo perito, mas não se manifestou, inviabilizando a realização da perícia técnica. Preliminar rejeitada.
3. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, exigindo-se, para a sua configuração, apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (CDC, artigo 14, caput).
4. Uma vez comprovado que a parte ré atuou de forma negligente, por não ter adotado procedimentos acautelatórios no sentido de evitar o cometimento de fraude por terceiro que, mediante falsificação de assinatura do contrato de empréstimo consignado, ocasiona danos ao consumidor, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, o que enseja a compensação pelos prejuízos morais daí advindos.
5. A fixação do quantum indenizatório deve ser realizada mediante prudente arbítrio do magistrado, levando-se em consideração o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano sofrido e as condições pessoais das partes envolvidas, não havendo justificativa para a redução da verba quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.” (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).
7. Inexiste engano justificável da instituição financeira que promove descontos, em benefício previdenciário, de parcelas de empréstimos contratados mediante fraude, e não apresenta qualquer argumento a fim de justificar referida cobrança, impondo-se a repetição em dobro do valor indevidamente exigido, porquanto caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva.
8. Apelação Cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.